Tribunal: TJMT
Processo: 1011232-43.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011232-43.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), JHENIFER ANDRADE DE SOUZA - CPF: 103.132.661-82 (PACIENTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHENIFER ANDRADE DE SOUZA
IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE SINOP

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR - PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS –
IMPRESCINDIBILIDADE
DA PRESENÇA NÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Embora não se desconheça do posicionamento firmado no Supremo Tribunal acerca da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, em caso de a paciente ser detentora de filhos menores de 12 anos idade (HC 143.641 SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski), o presente caso se trata de situação excepcional, não se afigurando possível a concessão da prisão domiciliar, pois, além de haver indícios de que a paciente estaria se dedicando ao tráfico de drogas, realizando transporte de drogas em outras unidades da federação, há que se destacar, ainda, que não restou demonstrado a imprescindibilidade da acusada aos cuidados de sua filha, pois estava sob a responsabilidade da avó, antes de sua prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011232-43.2022.8.11.0000

PACIENTE: JHENIFER ANDRADE DE SOUZA
IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Patricia Gabryelle Alves em benefício de
JHENIFER ANDRADE DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sinop/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que a paciente é genitora de uma criança com três anos de idade, sendo imprescindível aos cuidados da prole, a justificar a concessão de prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318 do CPP, bem como em cumprimento à determinação exarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC nº 143.641-SP.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a substituição da segregação por prisão domiciliar, ainda que mediante monitoração eletrônica, por preenchidos os requisitos legais.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 132047156).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id
.
132436652.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 133435786).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHENIFER ANDRADE DE SOUZA
IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE SINOP

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a prisão domiciliar, alegando que a paciente é genitora de criança com menos de 12 anos, sendo imprescindível aos cuidado da prole, nos moldes dos artigos 318 do CPP e precedentes do Supremo Tribunal Federal.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que a paciente fora denunciado pelos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, c/c artigo 304 do Código Penal brasileiro, consoante fragmento da denúncia:

“(...)

FATO I:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 07 de junho de 2022, por volta das 16h30, em via pública, na avenida Gov. Júlio Campos, bairro Centro – no terminal rodoviário desta cidade e comarca Sinop/MT, a denunciada JHENIFER ANDRADE DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo, para fins de comercialização,
01 (uma) porção e 23 (vinte e três) tabletes de maconha, que juntos somam massa líquida de 20.441,4 g (vinte quilos quatrocentos e quarenta e um gramas e sete decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO II:

Consta também do incluso inquérito policial que nas mesmas circunstâncias acima descritas, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, a denunciada JHENIFER ANDRADE DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, fez uso de documento ideologicamente falso.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo ressai dos autos, na data dos fatos, fora repassado pela equipe da ARI 19º CRPM, do Estado de Goiás que no interior do ônibus da empresa Xavante, linha Cuiabá-MT sentido Itaituba-PA, com escala em Sinop-MT, uma passageira trazia consigo, aproximadamente 20 tabletes de maconha. Diante das informações, policiais militares se deslocaram à rodoviária, a fim de averiguar a informação e encontraram o ônibus citado.
Através de revistas no interior do veículo, fora localizado na bagagem da denunciada 23 (vinte e três) porções de maconha e uma porção de skank, que pesaram 20.441,4 g (vinte quilos quatrocentos e quarenta e um gramas e sete decigramas).
Interrogada extrajudicialmente, a imputada Jhenifer disse que possuía um relacionamento amoroso com uma pessoa conhecida vulgarmente como “Modesto”, que lhe ofereceu dinheiro - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por tablete, para levar o entorpecente de Cuiabá-MT até Itaituba-PA. Posteriormente, ela deveria ir a outra cidade do Estado do Pará, onde pegaria mais entorpecente e o transportaria até Cuiabá-MT.

Na mala da imputada havia, ainda, um boletim de ocorrências, registrado sob o n° 2022.98513, no qual havia a comunicação falsa de perda de documentos, em nome de Paola Silva Mota. A acusada esclareceu que Paola é o nome da filha de Modesto e ela utilizou esse BO para embarcar no ônibus, visando esconder sua real identidade, em caso de ação policial. (...)”.

Em
08/06/2022
, ao impor a prisão preventiva o Juízo de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto da conduta, pela grande quantidade de entorpecente apreendida, consoante fragmento da decisão:

“(...) o que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, demonstrada em face do modus operandi do delito, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, a autuada trazia consigo elevada quantia de entorpecente, suficiente para por em risco a saúde de considerável quantidade de pessoas.

Nesse passo, extrai-se do laudo de constatação de drogas que fora apreendida em poder da autuada 23 (vinte e três) tabletes, cuja massa líquida apresentou o valor de 20,2 kg (vinte quilos e duzentas gramas) de entorpecente denominado Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, além de 01 (uma) unidade de entorpecente denominado Skank, vulgarmente conhecido como supermaconha.

Com efeito, a quantidade de drogas é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Nesse sentido anoto o enunciado criminal orientativo das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça:

(...)

Ademais, verifica-se que a autuada havia adquirido a substância na cidade de Cuiabá e ela seria destinada ao Estado do Pará, de modo que, possivelmente, o comércio seria realizado entre Estados, bem como a autuada utilizou-se de nome falso para embarcar no transporte de ônibus e ainda, há indícios de seu envolvimento com organização criminosa, demonstrando, assim, maior ousadia criminosa.

Portanto, é certo o
perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado
, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação da custodiada preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados e a periculosidade de seu suposto autor, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

No tocante ao
pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar
, considerando as particularidades do presente caso,
determino a realização de estudo psicossocial na residência da acusada
, por meio da equipe de assistentes sociais e psicólogos cadastrados no Fórum da respectiva Comarca, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que se verifique a situação em que se encontra a menor, no tocante à imprescindibilidade dos cuidados da acusada, devendo, com o aporte do relatório, retornarem os autos conclusos para apreciação do pedido.

Em relação ao
pedido de quebra de sigilo de dados da acusada
, requerida pelo Ministério Público,
postergo a análise ao juiz da causa
.

Com essas considerações, diante o preenchimento dos requisitos materiais e formais,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE
da autuada
JHENIFER ANDRADE DE SOUZA
e
CONVERTO-A EM PREVENTIVA
, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública. (...)”.

Posteriormente, ao negar pedido de conversão da prisão preventiva por domiciliar, assim consignou o Magistrado Mario Augusto:

“(...)Pois bem. Conforme já ressaltado pelo Ministério Público, não houve qualquer alteração no cenário fático-jurídico que ensejou a conversão da prisão em flagrante da imputada em preventiva, pela juíza plantonista Rosângela Zacarkim dos Santos, em 08.6.2022 (ID 87118512).

Com relação ao pedido de substituição da prisão preventiva, por prisão domiciliar, consta dos autos que foi determinada a realização de estudo psicossocial na residência da imputada, na cidade de Cuiabá/MT, a fim de que se verifique a situação em que se encontra a menor, no tocante à imprescindibilidade dos cuidados da acusada, todavia, embora já determinado o cumprimento da ordem pelo Juízo da 13ª vara criminal da comarca de Cuiabá/MT (PJE nº 1008325-66.2022.8.11.0042),
o estudo ainda não foi realizado.

Por outro lado, dessume-se do BOPM nº 87034167 (ID 87034167), que a imputada viajava sozinha em um ônibus da empresa de transporte rodoviário “Xavante”, transportando em sua bagagem 23 (vinte e três) tabletes, com massa bruta de 20.200g (vinte quilos e duzentos gramas) e 01 (uma) porção, com massa líquida de 211,4g (duzentos e onze gramas e quatro decigramas), todas de maconha e declarou perante a autoridade policial que a filha menor (03 anos) reside com a avó paterna.

Consta, ainda, do Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, anexado ao ID 87034176, declaração da imputada no sentido de que “além de entregar a droga no Pará, a interrogada afirma que já estava combinado dela ir para outra cidade no Pará, onde também pegaria mais entorpecente e o transportaria daquele Estado e entregaria em Cuiabá para a mesma pessoa que lhe contratou para realizar o transporte” [sic].

Tais informações já documentadas nos autos do IP revelam, em princípio, que a imputada não é imprescindível aos cuidados da filha, caso o fosse, certamente não estaria se dedicando ao narcotráfico, realizando transporte de drogas em outras unidades da federação, enquanto a infante fica aos cuidados da avó.

Em situações tais, em que não demonstrada a imprescindibilidade da pessoa presa aos cuidados de criança, notadamente quando já se encontra sob os cuidados de outro familiar, já se pronunciou o c. STJ pela possiblidade de indeferimento da substituição de prisão preventiva, por domiciliar. Vejamos:

(...)

Destarte, não comprovada a imprescindibilidade da imputada aos cuidados da infante Nicolly Rafaela Andrade de Souza, que segundo consta dos autos, já se encontrava sob os cuidados da avó paterna quando da prisão, enquanto aquela realizava o transporte de mais de 20kg de maconha entre unidades da federação, indefiro o pedido de substituição da prisão em ergástulo público para prisão em domicílio, mantendo-a segregada no local em que se encontra.
(...)”

Delineado o contexto fático, passo à análise das razões do writ.

A decisão que indeferiu o pleito está satisfatoriamente fundamentada, não se vislumbrando qualquer vício capaz de ensejar a sua desconstituição.

Não desconheço do posicionamento firmado no Supremo Tribunal acerca da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, em caso de a paciente ser detentora de filhos menores de 12 anos idade (HC 143.641 SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski).

No entanto, o presente caso se trata de situação excepcional, não se afigurando possível a concessão da prisão domiciliar, isso porque, além de haver indícios de que a paciente
estaria se dedicando ao tráfico de drogas
, consoante registrou o Magistrado “
(...)
além de entregar a droga no Pará, a interrogada afirma que já estava combinado dela ir para outra cidade no Pará, onde também pegaria mais entorpecente e o transportaria daquele Estado e entregaria em Cuiabá (...)”,
há que se destacar, ainda, que não restou demonstrado, com concretude, a imprescindibilidade da acusada aos cuidados de sua filha, pois estava sob a responsabilidade da avó, antes de sua prisão.

Além do mais, consta na decisão que
foi determinada a realização de estudo psicossocial na residência da imputada, na cidade de Cuiabá/MT,
de forma que a questão pende de exame mais minucioso no caso concreto, circunstância essa que, por óbvio, impede este Tribunal de analisar diretamente a questão, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. De toda forma, entendo que a questão poderá ser reanalisado pelo Juízo singular posteriormente.

Assim, à luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual DENEGO A ORDEM, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022